Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEFERIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão da progressão de regime, é necessária a presença dos requisitos objetivo (cumprimento do lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).
2. Impõe-se o deferimento ao apenado da progressão para o regime aberto, na hipótese de excesso de prazo para a conclusão de apuração de falta grave, sem prejuízo de eventual regressão de regime, caso juntada a conclusão do inquérito administrativo no prazo prescricional de 3 anos.
3. Recurso conhecido e provido.